Tribunal: TJMT
Processo: 1019332-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019332-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Autofalência, Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - CPF: 086.308.788-43 (ADVOGADO), FURRIELA ADVOGADOS. - CNPJ: 61.195.335/0001-05 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), FABIANA MONTEIRO PARRO - CPF: 142.398.068-95 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À QUESTÃO PRELIMINAR E SOBRE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR CONCLUSÃO DECUSISÓRIA – OMISSÃO PARICAL EM RELAÇÃO À PRELIMINAR – VÍCIO SANADO, MAS QUE NÃO IMPLICA EM EFEITO MODIFICATIVO – DEMAIS PONTOS QUE VISAM MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, e, no caso, considerando que o julgado não se pronunciou expressamente sobre questão preliminar suscitada, deve ser acolhido nesse ponto para suprir esse ponto, porém, sem que isso implique em efeito modificativo. 2. O acórdão embargado não possui omissão em sua fundamentação ou no núcleo decisório a caracterizar a hipótese do art. 1022 do CPC, uma vez que foram apreciados todos os pontos relevantes e necessários para a resolução da controvérsia recursal. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (
no 1019332-84.2022.8.11.0000), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto contra os embargantes por FURRIELA ADVOGADOS, por concluir que
“o crédito em questão, ostenta natureza extraconcursal”
(cf. Id. no 165994665).

Os embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de enfrentar o argumento aventado no que diz respeito à
“supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição”
alegando que
“há de se destacar que na r. decisão, que originou o agravo de instrumento, não houve a análise da natureza do crédito, sendo tão somente disposto que deveria ser discutida por meio de incidente processual”;
sustentam também que, o v. acordão restou omisso, ao não se manifestar acerca da
“impossibilidade de ser decidido sobre a concursalidade do crédito de modo distinto ao trâmite legal (divergência de crédito e impugnação de crédito)”
.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados,
“inclusive para fins de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do col. STJ”
(cf. Id. no 166612166).

Nas contrarrazões de Id. no 167404179, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento do recurso,
“apenas para que esta e. Câmara de Direito Privado torne explícitos, na fundamentação do acórdão, os fundamentos que afastam a alegação de supressão de instância”
(cf. Id. no 170164168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração serve para sanar vícios (específicos, cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

No caso, vejo que realmente não houve expressa manifestação quanto à questão preliminar arguida pelos agravados/embargantes, de modo que cumpre acolher os embargos nesse ponto para suprir a omissão, porém, adianto, sem que isso influencie na conclusão decisória.

O mérito do agravo de instrumento gira em torno da necessidade (ou não) de
“habilitação” de credito por parte do agravante/embargado, visto que o credito em debate, possui natureza extraconcursal, posterior à data do deferimento da recuperação e, até da apresentação do quadro geral de credores.

Nas contrarrazões, os agravados/embargantes arguiram que o recurso não poderia ser conhecido por envolver questão ainda não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, aduzindo que
“como a decisão agravada não tratou da submissão do crédito do agravante à recuperação judicial, essa arguição recursal não
(poderia)
ser conhecida”

Segundo consta dos autos, a embargada FURRIELA ADVOGADOS representou interesses de seu cliente Signode Brasileira Ltda em demanda executiva julgada parcialmente procedente em face de Alexandre Auguntin, que tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP, processo no 0011774-75.2020.8.26.0309, tendo o referido processo, transitado em julgado em 26/08/2020, em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial dos Agravados, tendo tal decisão, fixado o valor de 10% (dez por cento) da condenação como honorários sucumbenciais em favor da agravante/embargada.

Em analise detida dos autos é possível observar que a agravante/embargada apresentou ao Juízo da recuperação ofício expedido pela Quinta Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP (cf. Id. no 144615161), devidamente assinado pela Magistrada sentenciante, sob os seguintes fundamentos:

“ Pelo presente, encaminho ofício dirigido ao processo de recuperação judicial de no 14639-12.2015.8.11.0003 (código 800652), em trâmite nesta Vara, para que o administrador judicial providencie o pagamento da quantia de R$316.143,02 (trezentos e dezesseis mil, cento e quarenta e três reais e dois centavos), devidamente atualizado e com a inclusão de juros legais, até a data do efetivo pagamento, conforme demonstrativo de cálculo anexo (...)”

Não havendo falar em absoluto em supressão de instância.

Em relação aos demais fundamentos,

todos eles se referem ao mérito recursal e foram devidamente sopesados, analisados e decididos, havendo detalhada motivação do porquê se adotou a conclusão da não sujeição à recuperação judicial ou seus efeitos, da fixação dos honorários, devidos a embargada, cujo a decisão transitada em julgado, se deu
posteriormente à data do deferimento da recuperação.

Portando, sanada a omissão acima mencionada, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia, sendo que mera discordância das embargantes com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que lhe é desfavorável.

Se os embargantes não concordam com o julgado e deseja rediscutir o posicionamento adotado, seja porque creem que não houve correta interpretação ou aplicação de normas legais, seja porque entendem equivocada a análise do quadro fático, devem fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal, os embargos de declaração não servem para a parte expressar o inconformismo contra o julgamento, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão do mérito do recurso, o que, não custa lembrar, é terminantemente inviável.

Por fim, a exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que não precisa dizer expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais enumerados pelas partes, bastando que o julgador demonstre de forma clara e coesa seu convencimento, motivando fundamentadamente o posicionamento adotado e, assim, entregue julgado compreensível às partes.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, porém sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão detectada, rejeitando a preliminar suscitada, mantendo integralmente o desfecho dado ao acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023